Tribunal: TJMT
Processo: 1003958-86.2026.8.11.0000
Relator(a): GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003958-86.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), HAMILTON QUEIROS FAGUNDES - CPF: 879.022.141-91 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (IMPETRANTE), HAMILTON QUEIROS FAGUNDES - CPF: 879.022.141-91 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO HABEAS CORPUS IMPETRADO EM FAVOR DE HAMILTON QUEIROZ FAGUNDES E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, JULGOU-O PREJUDICADO, EM RAZÃO DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE
PERICULUM LIBERTATIS
. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DAS PRISÕES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. REITERAÇÃO DE TESES JÁ APRECIADAS EM
WRIT
ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. PREJUDICIALIDADE QUANTO AO EXCESSO DE PRAZO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, JULGADA PREJUDICADA.

I. Caso em exame:
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante em 25/10/2025 pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, cuja prisão foi convertida em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, considerando a natureza e quantidade expressiva da droga apreendida (aproximadamente 102 kg de cocaína), bem como o fato de responder a outro processo criminal pelo mesmo delito. A defesa sustenta excesso de prazo na instrução processual, ausência de
periculum libertatis
, ofensa ao princípio da homogeneidade das prisões e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão: Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível o reexame de teses já apreciadas em
habeas corpus
anterior sem apresentação de fato novo superveniente; (ii) estabelecer se configura excesso de prazo na instrução processual o lapso temporal entre o oferecimento da denúncia e a designação de audiência de instrução e julgamento; (iii) determinar se a ausência de
“periculum libertatis”
fundada em predicados pessoais favoráveis justifica a revogação da prisão preventiva; (iv) verificar se há violação ao princípio da homogeneidade das prisões.

III. Razões de decidir:

O
habeas corpus
não se presta à rediscussão de matérias já apreciadas e decididas em
writ
anterior, sob pena de violação à autoridade da coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica, que constituem pilares fundamentais do Estado Democrático de Direito.

O paciente foi beneficiário de
habeas corpus
anterior (n. 1037995-76.2025.8.11.0000), julgado em 16/12/2025, no qual foram apreciadas e decididas as teses relativas à ausência de
“periculum libertatis”
fundada em predicados pessoais favoráveis, alegada violação ao princípio da homogeneidade das prisões e possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

O presente
writ
reitera,
ipsis litteris
, as mesmas teses já apreciadas no
habeas corpus
anterior, sem apresentar qualquer fato novo ou elemento superveniente capaz de justificar nova análise da matéria, configurando indevida rediscussão de matéria já examinada pelo Tribunal.

O excesso de prazo processual deve ser aferido à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se as peculiaridades do caso concreto, a complexidade do feito, a pluralidade de investigados e de fatos delituosos, as diligências adotadas pelo juízo e os eventuais atos procrastinatórios da defesa.

A cronologia dos atos processuais revela tramitação regular e célere: prisão em flagrante em 25/10/2025, audiência de custódia em 26/10/2025, oferecimento da denúncia em 09/12/2025, apresentação de defesa prévia em 17/12/2025, manifestação ministerial em 26/01/2026 e recebimento da denúncia com designação de audiência em 10/02/2026.

O lapso temporal entre o oferecimento da denúncia (09/12/2025) e o recebimento da peça acusatória com designação de audiência (10/02/2026) – aproximadamente dois meses – não configura excesso de prazo, especialmente considerando-se a necessidade de aguardar a defesa prévia, o período de recesso forense de final de ano e a regular tramitação dos autos.

Não se vislumbra desídia, procrastinação ou mora injustificada por parte do órgão jurisdicional, que atuou de forma diligente e célere na condução do feito, com a última movimentação relevante (manifestação ministerial) ocorrendo em 26/01/2026, apenas cinco dias antes da impetração do
habeas corpus
.

A superveniência de decisão que recebeu a denúncia e designou audiência de instrução e julgamento para 19/02/2026, posteriormente redesignada para 25/02/2026 a pedido da própria defesa, acarreta a perda superveniente do objeto do
habeas corpus
quanto à alegação de excesso de prazo, configurando sua prejudicialidade.

A designação da audiência de instrução e julgamento supriu integralmente a alegada demora na instrução processual, tornando inútil e desnecessária a análise do pedido de relaxamento da prisão por excesso de prazo, configurando-se a carência superveniente de interesse processual.

A redesignação da audiência para 25/02/2026 decorreu de pedido formulado pela própria defesa, que alegou compromisso profissional do advogado, não podendo ser imputada ao órgão jurisdicional qualquer responsabilidade pela nova data aprazada.

IV. Dispositivo e Tese:
Habeas corpus
parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, julgado prejudicado.

Tese de julgamento: 1. Não se conhece de
habeas corpus
que reitera teses já apreciadas em
writ
anterior, sem apresentação de fato novo superveniente, sob pena de violação à autoridade da coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica. 2. O excesso de prazo processual não se configura pela mera soma aritmética dos prazos processuais, devendo ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, a complexidade da causa e a eventual desídia ou inércia injustificada do Poder Judiciário ou do órgão acusador. 3. A superveniência de decisão que designa audiência de instrução e julgamento torna prejudicada a análise do pedido de relaxamento da prisão por excesso de prazo, configurando perda superveniente do objeto do habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, LXVIII e LXXVIII, da Constituição Federal; arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal; art. 33, caput e § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada: STJ – HC n. 478.260/AC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 07/02/2019; STJ – AgRg no RHC n. 176.205/SP, Sexta Turma, j. em 14/08/2023; STF – HC n. 256993 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. em 06/08/2025; TJMT – HC n. 1037995-76.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. em 16/12/2025; TJMT – HC n. 1001823-04.2026.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. em 10/02/2026; TJMT – HC n. 1046338-61.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. em 10/02/2026; TJMT – HC n. 1001751-17.2026.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. em 10/02/2026; Enunciados n. 27 e 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de Hamilton Queiroz Fagundes, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal nos autos nº 1000918-30.2025.8.11.0098, por ato praticado pela autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT, aqui apontada como coatora.

É da impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 25/10/2025, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, considerando a natureza e quantidade expressiva da droga apreendida, bem como o fato de o paciente responder a outro processo criminal pela prática do mesmo delito (Processo nº 1001486-55.2022.8.11.0032, em trâmite na Vara Única de Rosário Oeste/MT).

O impetrante afirma que o paciente está a sofrer constrangimento ilegal, sustentando que há uma demora injustificada na instrução processual, pois, a denúncia já foi ofertada e houve apresentação de defesa prévia, não tendo sido designada audiência de instrução e julgamento, configurando excesso de prazo não atribuído à defesa.

Aduz que há ausência de
“periculum libertatis”
, destacando que o paciente é tecnicamente primário, possui ocupação lícita e residência fixa, tendo praticado delito sem violência ou grave ameaça.

Sustenta que há ofensa ao princípio da homogeneidade das prisões, pois, eventual condenação não resultaria em regime inicial fechado, considerando a primariedade e a possibilidade de aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Assim, busca a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para revogar a prisão preventiva do beneficiário, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (Id. 343570361). Juntou documentos (Ids. 343570362 a 343570369).

A liminar vindicada foi indeferida, sendo requisitadas informações à autoridade apontada como coatora (Id. 344050382).

As informações foram prestadas (Id. 345635351).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça José de Medeiros, manifestou-se pelo conhecimento parcial do
writ
e, nesta extensão, pelo reconhecimento de sua prejudicialidade (Id. 346890234),

É o relatório.

Em pauta.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de Hamilton Queiroz Fagundes, que estaria a sofrer constrangimento ilegal nos autos nº 1000918-30.2025.8.11.0098, por ato praticado pela autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT, aqui apontada como coatora.

Inicialmente, impõe-se delimitar o objeto de conhecimento do presente
habeas corpus
, à luz dos princípios da segurança jurídica, da coisa julgada e da economia processual.

Como é cediço, o
habeas corpus
constitui remédio constitucional destinado a proteger a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal).

Trata-se de instrumento processual de natureza célere e sumária, que não comporta dilação probatória e destina-se à correção de constrangimentos ilegais evidentes e manifestos.

Todavia, não se presta o
writ
constitucional à rediscussão de matérias já apreciadas e decididas em
habeas corpus
anterior, sob pena de violação à autoridade da coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica, que constituem pilares fundamentais do Estado Democrático de Direito.

No caso em exame, verifica-se que o paciente já foi beneficiário de
habeas corpus
anteriormente impetrado perante esta Egrégia Câmara Criminal, autuado sob o nº 1037995-76.2025.8.11.0000, julgado em sessão realizada no dia 16/12/2025, sob a relatoria do eminente Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, no qual a ordem foi denegada à unanimidade, restando assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. NÃO CONHECIMENTO. SUPERAÇÃO PELA CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS E PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO ACOLHIMENTO. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INAPLICABILIDADE. EVENTUAL REGIME DE PENA NÃO PODE SER PRESUMIDO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. Caso em exame:

1. Habeas corpus impetrado contra decisão que homologou prisão em flagrante e a converteu em preventiva, em razão da apreensão de mais de 100 kg de cocaína em propriedade rural e da existência de outro processo criminal pelo mesmo delito.

II. Questão em discussão:

2. As questões em discussão consistem em: (i) possibilidade de análise, na via do habeas corpus, da alegada nulidade da busca domiciliar; (ii) existência de fundamentos concretos para manutenção da prisão preventiva; (iii) suficiência de medidas cautelares diversas; (iv) alegada violação ao princípio da homogeneidade das prisões.

III. Razões de decidir:

3. A suposta nulidade da busca domiciliar não pode ser examinada no habeas corpus, por demandar dilação probatória, além de estar superada pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, conforme pacífica jurisprudência do STJ (AgRg no RHC 176.205/SP) e Enunciado n. 27 da TCCR/TJMT.

4. A prisão preventiva encontra respaldo nos arts. 312 e 313 do CPP, diante da natureza e quantidade expressiva da droga apreendida (aproximadamente 102 kg), demonstrando gravidade concreta e risco à ordem pública.

5. A existência de processo criminal anterior pelo mesmo delito reforça a periculosidade e a probabilidade de reiteração delitiva, legitimando a medida extrema.

6. Condições pessoais favoráveis não afastam o periculum libertatis quando presentes elementos concretos que justificam a custódia, nos termos do Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT.

7. O princípio da homogeneidade é inaplicável, pois o regime de eventual pena não pode ser presumido e não se confunde com a prisão cautelar.

8. Medidas cautelares diversas mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade específica da conduta e dos indícios de habitualidade delitiva.

IV. Dispositivo e tese:

9. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. A conversão da prisão em flagrante em preventiva supre eventual nulidade do flagrante. 2. Apreensão de grande quantidade de droga e reiteração delitiva constituem fundamentos idôneos para a prisão preventiva como garantia da ordem pública. 3. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas quando as circunstâncias do caso revelam risco concreto de reiteração.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313; Lei 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no RHC 176.205/SP, Sexta Turma, j. 14.08.2023; Enunciados 27 e 43 da TCCR/TJMT.”

Compulsando os autos daquele
writ
, constata-se que foram objeto de análise e deliberação as seguintes teses defensivas:

a) Nulidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial, sem consentimento do morador e sem fundadas razões que justificassem o ingresso na residência;

b) Ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, por inexistência de
“periculum libertatis”
e fundamentação genérica baseada na gravidade abstrata do delito;

c) Presença de condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa e ocupação lícita);

d) Violação ao princípio da homogeneidade das prisões;

e) Suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Ora, no presente
writ
, o impetrante reitera,
ipsis litteris
, mesmas teses já apreciadas e decididas no
habeas corpus
anterior, notadamente quanto à ausência de
“periculum libertatis”
fundada em predicados pessoais favoráveis, alegada violação ao princípio da homogeneidade das prisões e possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, sem apresentar qualquer fato novo ou elemento superveniente capaz de justificar nova análise da matéria.

A conduta configura indevida rediscussão de matéria já examinada pelo Tribunal, em manifesta afronta à autoridade da coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que não se conhece de
habeas corpus
que reitera teses já apreciadas em
writ
anterior, sem apresentação de fato novo superveniente:

"7. A alegação de ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto preventivo já foi objeto de análise desta Corte em ocasião anterior, no bojo do HC n. 453.815/AC, de modo que, em se tratando de mera reiteração de insurgência já submetida à apreciação desta Corte, revela-se incabível novo reexame do tema. 8. Ordem não conhecida."
(HC n. 478.260/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2019, DJe de 14/2/2019.)

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

"As teses relativas à ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, aos predicados pessoais favoráveis e à suficiência de cautelares alternativas já foram apreciadas em habeas corpus anterior, configurando reiteração de pedidos. É incabível o reexame reiterado de matérias já decididas, na ausência de fatos novos relevantes. [...] É inviável o conhecimento de habeas corpus que reitera teses já apreciadas em writ anterior, ausentes fatos novos relevantes."
(N.U 1001823-04.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Gabinete 1 - Quarta Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 23/02/2026)

Portanto, quanto às teses referentes à ausência de
“periculum libertatis”
fundada em predicados pessoais favoráveis, alegada violação ao princípio da homogeneidade e possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas, não conheço do presente
habeas corpus
, por configurarem indevida reiteração de matérias já apreciadas e decididas no HC nº 1037995-76.2025.8.11.0000.

Superada a questão do não conhecimento parcial do
writ
, passo à análise da única tese que não foi objeto de apreciação no
habeas corpus
anterior, qual seja, a alegação de excesso de prazo na instrução processual, em razão da ausência de designação de audiência de instrução e julgamento.

Sustenta o impetrante que o paciente encontra-se preso desde 25/10/2025, que a denúncia foi oferecida em 09/12/2025, a defesa prévia foi apresentada em 17/12/2025, e que, até a data da impetração (01/02/2026), não havia sido designada audiência de instrução e julgamento, configurando demora injustificada na instrução processual.

Argumenta que
"a defesa não tem contribuído para tamanha demora em designar a audiência de instrução e julgamento, e não nos autos complexidades aptas a justificar a demora na condução do feito, razão pela qual dever ser reconhecido o constrangimento ilegal em favor do paciente"
(sic).

Pois bem.

A questão do excesso de prazo processual tem sido objeto de intensa discussão doutrinária e jurisprudencial, especialmente após a promulgação da Emenda Constitucional nº 45/2004, que inseriu no art. 5º da Constituição Federal o inciso LXXVIII, estabelecendo que
"a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação"
.

Trata-se de garantia fundamental que visa assegurar a efetividade da prestação jurisdicional, evitando que o processo se prolongue indefinidamente, em prejuízo das partes e da própria credibilidade do Poder Judiciário.

No âmbito processual penal, a questão assume contornos ainda mais relevantes quando o acusado se encontra preso cautelarmente, pois a demora excessiva na tramitação do processo pode configurar constrangimento ilegal, ensejando o relaxamento da prisão ou a concessão de liberdade provisória.

Todavia, o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente afirmado que o excesso de prazo deve ser aferido à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se as peculiaridades do caso concreto:

"A análise do excesso de prazo para encerramento da instrução criminal deve compreender, observados os postulados de proporcionalidade e razoabilidade, a complexidade do feito, a pluralidade de investigados e de fatos delituosos, as diligências adotadas pelo juízo e os eventuais atos procrastinatórios da defesa. 4. Agravo regimental conhecido e não provido."
(HC 256993 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 06-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-08-2025 PUBLIC 13-08-2025)

Este Egrégio Tribunal de Justiça tem adotado o mesmo entendimento:

"O excesso de prazo não se configura pela mera soma aritmética dos prazos processuais, devendo ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, a complexidade da causa, o número de réus e testemunhas, a conduta da defesa e, especialmente, a eventual desídia ou inércia injustificada do Poder Judiciário ou do órgão acusador. [...] 1. O excesso de prazo na formação da culpa não se configura pela mera soma aritmética dos prazos processuais, devendo ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, a complexidade da causa e a eventual desídia ou inércia injustificada do Poder Judiciário ou do órgão acusador. 2. A sobrecarga notória do sistema judiciário, que impõe limitações à designação de audiências em prazos mais exíguos, não configura desídia do magistrado quando há regular andamento processual e prática dos atos dentro de um fluxo normal."
(N.U 1046338-61.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Gabinete 1 - Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026)

No caso em exame, compulsando detidamente os autos de origem, verifica-se que o trâmite processual seguiu seu curso regular, sem qualquer mora desarrazoada ou injustificada.

Com efeito, a cronologia dos atos processuais revela o seguinte:

a) 25/10/2025: prisão em flagrante do paciente;

b) 26/10/2025: audiência de custódia, com homologação do flagrante e conversão em prisão preventiva;

c) 09/12/2025: oferecimento da denúncia pelo Ministério Público;

d) 16/12/2025: decisão determinando a notificação do acusado para apresentação de defesa prévia;

e) 17/12/2025: apresentação de defesa prévia pela defesa;

f) 18/12/2025: despacho determinando remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação sobre a defesa prévia;

g) 26/01/2026: manifestação do Ministério Público sobre a defesa prévia;

h) 10/02/2026: decisão recebendo a denúncia e designando audiência de instrução e julgamento para 19/02/2026;

i) 10/02/2026: pedido da defesa de redesignação da audiência, em razão de compromisso profissional do advogado;

j) 10/02/2026: decisão redesignando a audiência para 25/02/2026.

Da análise dessa cronologia, verifica-se que o processo tramitou de forma regular e célere, sem qualquer paralisação injustificada ou mora imputável ao órgão jurisdicional.

O lapso temporal entre o oferecimento da denúncia (09/12/2025) e o recebimento da peça acusatória com designação de audiência (10/02/2026) – aproximadamente 2 (dois) meses – não configura, por si só, excesso de prazo, especialmente considerando-se que foi necessário aguardar a apresentação de defesa prévia pela defesa (17/12/2025), os autos foram remetidos ao Ministério Público para manifestação sobre a defesa prévia (18/12/2025), o período compreendeu o recesso forense de final de ano, a manifestação do Ministério Público foi apresentada em 26/01/2026, ou seja, poucos dias após o retorno do recesso e a decisão de recebimento da denúncia e designação de audiência foi proferida em 10/02/2026, apenas 15 (quinze) dias após a manifestação ministerial.

Não se vislumbra, portanto, qualquer desídia, procrastinação ou mora injustificada por parte do órgão jurisdicional, que atuou de forma diligente e célere na condução do feito.

Ademais, como bem observado pelo Ministério Público em seu parecer, a última movimentação relevante no processo (manifestação ministerial sobre a defesa prévia) ocorreu em 26/01/2026, ou seja, apenas 5 (cinco) dias antes da impetração do presente
habeas corpus
(01/02/2026), não havendo que se falar, portanto, em demora injustificada.

Todavia, ainda que se pudesse cogitar de alguma demora na designação da audiência de instrução e julgamento, o fato é que, após a impetração do presente
habeas corpus
, sobreveio decisão que recebeu a denúncia e designou a audiência para o dia 19/02/2026, posteriormente redesignada para 25/02/2026, a pedido da própria defesa, que alegou compromisso profissional do advogado em sessão do Tribunal do Júri na Comarca de Tangará da Serra/MT, não podendo, portanto, ser imputada ao órgão jurisdicional qualquer responsabilidade pela nova data aprazada.

Em consulta ao processo, via Pje de 1º Grau, identifica-se que a audiência de instrução se realizou na data prevista estando o respectivo termo devidamente juntado aos autos na origem.

Tal circunstância acarreta a perda superveniente do objeto do
habeas corpus
, no que concerne à alegação de excesso de prazo, configurando sua prejudicialidade.

Com efeito, a superveniência de decisão que designa audiência de instrução e julgamento torna prejudicada a análise do pedido de relaxamento da prisão por excesso de prazo:

“O alegado excesso de prazo foi superado pela antecipação da audiência de instrução e julgamento para data próxima, sanando a demora inicial e adequando o trâmite processual aos critérios de razoabilidade.”
(N.U 1001751-17.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Gabinete 1 - Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 13/02/2026)

No caso em exame, a designação da audiência de instrução e julgamento para o dia 25/02/2026 e sua efetiva realização supriu integralmente a alegada demora na instrução processual, tornando inútil e desnecessária a análise do pedido de relaxamento da prisão por excesso de prazo.

Não há mais, portanto, interesse processual na apreciação do pedido, configurando-se a carência superveniente de interesse, que acarreta a prejudicialidade do
habeas corpus
neste ponto específico.

Assim, não há que se falar em constrangimento ilegal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço parcialmente do
habeas corpus
impetrado em favor de Hamilton Queiroz Fagundes e, na extensão conhecida, julgo-o prejudicado, em razão da perda superveniente do objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2026